Tribunal: TJMT
Processo: 1039864-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039864-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.216/0001-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MONTE LIBANO INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - CNPJ: 48.925.192/0001-73 (APELADO), EDUARDO GERALDO FORNAZIER - CPF: 306.693.118-80 (ADVOGADO), IPEM/MT - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.216/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FLAVIO LUIS BLUMER LAVORENTI - CPF: 214.727.668-57 (ADVOGADO), SILMARA FLOSI - CPF: 150.931.948-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE CONSTATADA POR MEIO DE LAUDO REALIZADO POR ÓRGÃO DELEGADO PELO INMETRO -
MULTA APLICADA PELO IPEM/MT -
NULIDADE DO AUTO INFRAÇÃO - OCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

1. A inspeção no produto realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida.

2. Todavia, não constatada irregularidade no brinquedo comercializado, reconhece-se a inexistência da infração para fundamentar a lavratura do auto de infração, e consequente nulidade, afastando qualquer penalidade proveniente deste.

3. Sentença ratificada em reexame.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Roberto Teixeira Seror,
que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n.o 10396864-58.2019.8.11.0041, impetrado por
MONTE LÍBANO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA.

A sentença revisada concedeu a segurança, para reconhecer a inexistência da infração, declarando, consequentemente, a nulidade do Auto de Infração de no 5101130010359, de modo a afastar a aplicação de quaisquer penalidades provenientes deste, bem como a nulidade da decisão administrativa, bem como julgou extinto o processo com resolução de mérito
,
forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Irresignado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de Apelação Cível, arguindo preliminar ausência de prova pré-constituída, e no mérito, legalidade do auto de infração, ao final,
pugna pela reforma favorável da sentença com a denegação da segurança – Id. 55884561
.

Em Contrarrazões ofertada pela empresa Apelada, combateu pontualmente os argumentos defensivos e requerendo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos – Id. 55884564.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do apelo mantendo a sentença proferida em instância de piso – Id. 56476536.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível contra sentença que concedeu a ordem almejada para reconhecer a inexistência da infração, declarando a nulidade do Auto de Infração no 5101130010359, afastando a aplicação de quaisquer penalidades provenientes deste, bem como a nulidade da decisão administrativa.

A liminar vindicada foi deferida – Id. 55884540.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise conjunta do Recurso de Apelação e da Remessa Necessária.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Consta dos Autos que, a Recorrida impetrou Mandado de Segurança contra ato coator praticado pela
Diretora de Legislação e Autos do IPEM/MT – Instituto de Pesos e Medidas do Mato Grosso,
objetivando concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Auto de Infração de no 5101130010359,

e ao final, a confirmação da segurança para a mesma finalidade.

Narra a inicial, que a Impetrante é empresa tem por objeto social a
“fabricação, comércio, importação e exportação de brinquedos, jogos recreativos, utilidades domésticas e artefatos de material plástico”
.

Relata que em 13/03/2019, foi autuada pela autoridade coatora, sob o pretexto de ter comercializado o produto
Vassoura com rodo e pá – Ref. 4010,
sem a seguinte frase de alerta:
“ATENÇÃO: embalagem contém fechos metálicos. Retirar antes de entregar o brinquedo à criança. Produto: Vassoura com rodo e pá – Ref.: 4010”

Informa que apresentou defesa administrativa apontando as razões de forma a fazer desaparecer os fundamentos fáticos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração, contudo, a autoridade coatora julgou improcedente a defesa administrativa e homologou o auto de infração.

Assevera que o ato praticado pela autoridade coatora foi arbitrário e intransigente, pois deixou de enfrentar todos os argumentos apresentados na defesa administrativa, ferindo, por consequência, direito líquido e certo da Impetrante.

Da preliminar ausência de prova pré-constituída
para comprovação do direito liquido e certo.

É cediço que a impetração do mandado de segurança pressupõe a demonstração de lesão a direito líquido e certo, por ato praticado pela autoridade coatora.

A ilegalidade do ato administrativo ora hostilizado, bem como a lesão a direito líquido e certo da Apelada foram demonstrados exaustivamente nos autos por meio de robusta documentação comprobatória acarreada com a exordial, o que se sabe ser a condição primária para acesso ao remédio constitucional cogitado.

Portanto, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída, uma vez que o direito líquido e certo da Apelada está expresso em Lei e foi demonstrado de plano, de forma clara e inequívoca.

Isso porque, o ato praticado pela autoridade coatora foi ilegal e abusivo indo inclusive contra as próprias normas técnicas do Inmetro mencionadas no Auto de Infração, como também contra organismos certificadores, em especial, o IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação, também é dotado de fé pública e credenciado pelo INMETRO, sendo assim, a sentença não merece qualquer reparo neste aspecto para acolher a preliminar suscitada.

In casu,
a Impetrante foi autuada por suspostamente ter infringido a Lei no 9.933/1999 e a Portaria INMETRO No 108/2005, tendo em vista ter comercializado produto com a seguinte irregularidade:
Ausência da expressão: "ATENÇÃO: embalagem contém fechos metálicos. Retirar antes de entregar o brinquedo à criança".

Embora o IPEM-MT seja competente para fiscalizar e autuar e que o ato administrativo goze de presunção de veracidade e legitimidade, o parecer que fundamentou a decisão teria que ser conclusivo e detalhado, o que não o foi, pelo contrário, a motivação apresentada pela autoridade coatora foi genérica e poderia ser aplicada nas mais diversas configurações fáticas, sem menção expressa a qualquer elemento de atuação indicativo do caso concreto; diferentemente da defesa que esmiúça a lei aparentemente infringida de forma a comprovar a inexistência da infração.

Pois bem. Analisando detidamente as provas dos autos, melhor sorte não cabe ao Apelante, visto a demonstração de forma inequívoca da inexistência do ilícito, uma vez que a frase de alerta exigida só seria necessária caso o brinquedo em questão pudesse ser aberto por crianças e os fechos metálicos apresentassem pontas afiadas ou bordas cortantes.

O produto em questão traz alerta da Apelada que este
não pode ser aberto por crianças
e, em Ofício, redigido por seu organismo certificador – IQB – Instituto Brasileiro de Qualificação e Certificação, acreditado pelo Inmetro e, portanto, dotado de credibilidade e legitimidade em suas atuações, também comprova que nos ensaios laboratoriais,
seus fechos metálicos não apresentaram bordas cortantes nem tampouco pontas afiadas
; dessa forma, a Apelada comprovou a inexistência da infração, evidenciando agir em conformidade com os ditames legais, pois não só conhece como segue as normas técnicas do Inmetro e toda a legislação que rege seus produtos – Id. 55884536 e 55884538.

Como se isso não bastasse, o produto objeto da infração é bem claro ao trazer o alertar do fabricante que este não pode ser aberto por crianças, nos seguintes termos:
“ATENÇÃO: Esse brinquedo só pode ser entregue à criança após ter sido aberto por um adulto”
– Id. 55884537.

Portanto, entendo que não há que se falar em violação da Lei no 9.933/1999 e da Portaria INMETRO No 108/2005, tendo em vista a inexistência de ilícito praticado pela Impetrante posto que o brinquedo comercializado não pode ser aberto por crianças.

Assim, não podendo a embalagem ser aberta por crianças e não contendo fechos metálicos ou grampos que apresentem bordas cortantes ou pontas agudas, resta claro que o produto se encontra de acordo com a legislação vigente, o que comprova a inexistência da infração, devendo o auto de infração ser anulado – Id. 55884538.

Nesta toada, é de conhecimento geral que são nulas todas as decisões administrativas que não analisam as questões fáticas apresentadas na defesa, culminando com a respectiva invalidação dos respectivos atos decorrentes, tais como auto de infração, multa e certidão de dívida ativa.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE OFICIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL – DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Se a autoridade impetrada suspende a inscrição municipal do contribuinte de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a existência de violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.
Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança. Sentença que concedeu a ordem ratificada.
(N.U 1007513-23.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021).

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO — REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — ERRO DO FISCO NA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO NÃO CONSTATADA - ILEGALIDADE — CUMPRIMENTO LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA.
Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.
Considerando que notificação sobre a devolução do prazo para impugnação foi formalizada em endereço digital diverso daquele informado pelo contribuinte, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva. (N.U 1027208-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021).

DIREITO ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL –LICENÇA-PRÊMIO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO – PREENCHIMENTO – COMPROVAÇÃO – AFASTAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – PREVISÃO LEGAL DE EFETIVO EXERCÍCIO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.
A concessão da segurança reclama pronta e inequívoca demonstração da violação de um direito líquido e certo e não comporta dilação probatória. Caberá a concessão da segurança se houver prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.
(N.U 1006668-55.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 04/04/2021). Negritei

Logo, conclui-se que a empresa Apelada demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo, tendo em vista que ficou comprovada nos autos a inexistência de infração para fundamentar a lavratura do auto de infração, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência da infração, declarando a nulidade do Auto de Infração no 5101130010359, afastando a aplicação de quaisquer penalidades provenientes deste, bem como a nulidade da decisão administrativa.

Assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021